Tribunal: TCU
Processo: 013.363/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5945/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.363/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Jurema Ribeiro da Silva de Oliveira (CPF XXX.059.427-XX); Marly Rose Benzaquen da Gama (CPF XXX.772.677-XX); Raimunda Luzia Mota da Silva (CPF XXX.889.372-XX); Rose Mary Benzaquen da Gama Bahia (CPF XXX.115.267-XX) e Therezinha de Jesus Palhano Leal (CPF XXX.820.817-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.